Tribunal: TJPA
Processo: 0807382-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807382-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: JESSYKA TAINA RODRIGUES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. AUTORA QUE OCUPAVA CARGO COMISSIONADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. DEFERIDA NA ORIGEM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE VALORES PROPORCIONAIS AO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO, 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO INSURGINDO QUANTO A SATISFATIVIDADE DA MEDIDA E A VEDAÇÃO IMPOSTA PELOS ART. 7º, §2º E 5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ART. 2-B DA LEI Nº 9.494/97. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Supremo Tribunal Federal, ao confirmar a constitucionalidade do artigo 1.º da Lei n.º 9.494/97, que trata de restrições à tutela antecipada contra a Fazenda Pública, reconheceu implicitamente a possibilidade de sua concessão nos casos em que esta não é vedada (ADC n.º 4).

2.

A intenção do legislador ao impor restrições à concessão de tutela antecipada é a de resguardar o Poder Público contra decisões que possam comprometer a execução orçamentária e o equilíbrio das contas públicas, pautando-se pelo princípio da não surpresa.

3.

Tal circunstância, todavia, não ocorre quando o ente público não paga verbas salariais de empregados públicos contratados que, por regra constitucional (artigo 169, § 1.º), requer prévia dotação orçamentária. Portanto, é possível a concessão de tutela antecipada contra ente público com o objetivo de garantir o pagamento de parcelas que já compõem a remuneração do servidor público, pois nesse caso não se inclui em nenhuma das hipóteses vedadas por lei.

4.

Não obstante, as verbas salariais reclamadas são de natureza alimentar, de modo que se inserem no conceito de mínimo existencial, devendo, por essa razão, ser adimplidas pelo ente Municipal.

5.

Por sua vez, o município agravante limitou-se a alegar a impossibilidade de concessão de tutela provisória quando se trata de esgotamento total ou parcial da demanda, o que além de não merecer guarita, não corrobora em demonstração capaz de contrapor ou desconstituir a
fumus boni iuris
inicialmente edificada pela autora.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0807382-49.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim/Pa que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS nº 0800133-54.2020.8.14.0030, movida por
JESSYKA TAINÁ RODRIGUES ARAÚJO
, deferiu tutela provisória de urgência, para determinar que a municipalidade proceda em favor da autora o pagamento de valores proporcionais do último mês trabalhado (abril/2020), assim como 13º proporcional e férias proporcionais deste ano de 2020, no total de R$2.739,32 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), dentro do prazo de (dez) dias, a contar da intimação desta ordem, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais).

Em síntese, narram os autos
que a autora ocupou o cargo comissionado na administração municipal de Diretora de Departamento, no período de 01.03.2017 a 06.04.2020.

Contudo, quando de seu desligamento do quadro de servidores, teria deixado de receber sua verba indenizatória, saldo de salário, férias e mais terço constitucional e o décimo terceiro proporcional e integral dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Face ao narrado, o juízo de piso deferiu em parte a tutela retro mencionada, consignando entender como “urgente a verba indenizatória que deveria ser paga no momento do rompimento do contrato, como o valor proporcional do salário, assim como férias e 13º salário, correspondentes ao ano de 2020. As demais verbas retroativas, de anos pretéritos, como a autora deixou de buscá-las no judiciário de forma contemporânea ao dano, não se revestem de urgência necessária para ser incluída neste momento, podendo assim aguardar a sentença final.”

Irresignado, o Município de Marapanim interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo quanto o não cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art.1º, §3º, da Lei 8.437/92.

Afirma que a decisão impugnada é frontalmente contrária ao disposto nos arts. 7º, §2º e 5º da Lei 12.016/09 c/c art. 2-B da Lei 9.494/97, que, conjuntamente, vedam a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em caso de aumento de despesa.

Sustenta ser a decisão agravada satisfativa, o que é vedado segundo previsão do § 3º, do artigo 300, do CPC/2015.

Por fim, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o total provimento do agravo, tornando definitivamente sem efeito a decisão recorrida.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, concedi o efeito requerido.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3649939), a autora/agravada refutou as alegações recursais, afirmando que a decisão acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação à parte, assim como que as verbas salariais, ao serem formalizadas pelo município, já estavam, previamente, previstas no orçamento público, e que os gastos com pessoal são considerados uma despesa obrigatória de caráter continuado, portanto, o pagamento das verbas não causa impacto para o erário e pode ser cumprido sem qualquer tipo de dificuldade ou impacto no orçamento público.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto. (ID. 3709722)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se que o
agravante
insurge
contra determinações realizadas pelo juízo
a quo
as quais lhe imputam a obrigação de promover à autora o pagamento dos
“
valores proporcionais do último mês

trabalhado (abril/2020), assim como 13º proporcional e férias proporcionais deste

ano de 2020, alegando que não poderia o juízo
a quo
promover tal determinação, uma vez que o art.1º, §3º, da Lei n° 8.437/92 c/c art. 2-B da Lei n ° 9.494/97 proíbem a concessão de tutela antecipada nos casos em que se tem o esgotamento total ou parcial da demanda.

Pois bem. Vejamos o que dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 1 (Lei n° 8.437/92) Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Art. 2º- B. (Lei n ° 9.494/97) A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

De uma leitura atenta,
me parece que as situações elencadas nas legislações não se comunicam com o pleito da ação originária, isso porque os dispositivos mencionados não buscam evitar o adimplemento de prestações por parte do poder público, mas tão somente obstar aquelas medidas que importem em concessão de aumento ou extensão de pagamentos de qualquer natureza.

Com efeito, considerando que o caso dos autos diz respeito a cobrança de verbas Salariais devidamente comprovados que não foram adimplidas, ou seja, obrigações que já estão presentes no orçamento do ente Municipal, pode-se, de fato, admitir a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, conforme deferida pelo Juízo Singular.

Ademais, a concessão de tutelas de urgência deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da adequação, afim de que, através de uma analise ponderada do caso, o objeto da lide encontre-se resguardado e apto a ser adimplido quando da prolação do provimento final, isso quer dizer que o Magistrado deve atenção ao
periculum in mora
a favor da autora, mas também a existência do perigo de dano inverso, que traduz-se no risco de conferir à parte contraria danos efetivamente maiores do que aqueles que poderiam ser causados à parte autora, caso não deferida a medida liminar.

Não obstante, as verbas salariais reclamadas são de natureza alimentar, de modo que se inserem no conceito de mínimo existencial, devendo, por essa razão, ser adimplidas pelo ente Municipal.

O município agravante, por sua vez, limitou-se a alegar a impossibilidade de concessão de tutela provisória quando se trata de esgotamento total ou parcial da demanda, o que além de não merecer guarita, não corrobora em demonstração capaz de contrapor ou desconstituir a
fumus boni iuris
inicialmente edificada pela autora.

O recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar a concessão do efeito suspensivo, bem como deve restar demonstrado a existência de prejuízo irrecuperável.

Na hipótese aqui tratada, não há documentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, de modo que, a probabilidade do direito e o perigo da demora militam em favor da agravada.

No mesmo sentido tem sido o entendimento jurisprudencial pátrio em casos parecidos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. SALÁRIOS ATRASADOS. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, ao

confirmar a constitucionalidade do artigo 1.º da Lei n.º 9.494/97, que

trata de restrições à tutela antecipada contra a Fazenda Pública,

reconheceu implicitamente a possibilidade de sua concessão nos

casos em que esta não é vedada (ADC n.º 4).
A intenção do legislador ao impor restrições à concessão de tutela antecipada é a de resguardar o Poder Público contra decisões que possam comprometer a execução orçamentária e o equilíbrio das contas públicas, pautando-se pelo princípio da não surpresa.
Tal circunstância, todavia, não ocorre quando o ente

público não paga os salários de empregados públicos contratados

que, por regra constitucional (artigo 169, § 1.º), requer prévia dotação

orçamentária. Portanto, é possível a concessão de tutela antecipada

contra ente público com o objetivo de garantir o pagamento de

parcelas que já compõem a remuneração do servidor público, como é

o caso do 13.º salário, pois esse caso não se inclui em nenhuma das

hipóteses vedadas por lei.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR: 1870820135220101, Relator: Maria de Assis Calsing, Data de Julgamento: 16/11/2016, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS – SERVIDORES MUNICIPAIS - DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA COMPELIR

O RÉU A DEPOSITAR O VALOR DOS SALÁRIOS ATRASADOS –

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENTES
– CABIMENTO DE ASTREINTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência. No caso, visualiza-se a probabilidade do direito diante da incontrovérsia quanto ao atraso do pagamento de salários dos servidores municipais em período de seis meses.
2. O fumus boni

juris também se faz presente, tendo em vista a necessidade do

recebimento de tal verba alimentar, sendo que tal requisito não é

afastado pelo restabelecimento do pagamento dos salários, uma vez

que os autores têm o direito de restaurar a saúde financeira.
3. As astreintes têm caráter sancionatório-coercitivo, não são indenizatórias e sua finalidade é intimidar e constranger o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de um dever de

abstenção, que deve ser imediatamente cumprido pelo sujeito passivo da relação processual. Se o representante do ente público age com desídia no cumprimento da determinação judicial, é ele quem arcará com as consequências (aí incluso o valor da multa) em eventual ação regressiva. Recurso conhecido, mas improvido. (TJ-MS 14114289120178120000 MS 1411428-91.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 22/11/2017, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
revogando o efeito anteriormente concedido, para manter a decisão a quo
em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021